Tribunal: TJSP
Processo: 0001232-71.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Execução Penal – Interposição extemporânea – Não conhecimento
Não devem ser conhecidos agravo em execução interpostos quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Execução Penal – Superveniência de nova condenação que eleva o total de penas a serem cumpridas para montante superior a 08 anos – Manutenção do reeducando no regime prisional fechado
A existência de nova condenação sofrida pelo réu no curso da execução penal, que eleva o total do tempo de pena a cumprir para montante superior a 08 anos, enseja a regressão ou a suma manutenção para o regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001232-71.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PEDRO RAFAEL
LOURENÇO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso interposto pela Defesa em favor de PEDRO RAFAEL LOURENÇO, quanto à
homologação da falta disciplinar de natureza grave, e negaram provimento ao
recurso no concernente à unificação de penas e de homologação de cálculo, nos
termos que constrarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto 24168
Agravo em Execução n. 0001232.71.2020 Bauru
Agravante: PEDRO RAFAEL LOURENÇO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Apuração de falta grave em procedimento
disciplinar Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da
aplicação da penalidade Procedimento que não viola o Princípio
contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de
manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve
oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase
administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Execução Penal Interposição extemporânea Não conhecimento
Não devem ser conhecidos agravo em execução interpostos
quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da Súmula
de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Execução Penal Superveniência de nova condenação que eleva o
total de penas a serem cumpridas para montante superior a 08 anos
Manutenção do reeducando no regime prisional fechado
A existência de nova condenação sofrida pelo réu no curso da
execução penal, que eleva o total do tempo de pena a cumprir para
montante superior a 08 anos, enseja a regressão ou a suma
manutenção para o regime fechado.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por PEDRO
RAFAEL LOURENÇO e, ao que se infere, contra as r. decisões de fls. 12/13
(homologação da falta grave) e de fls. 14 (unificação das penas e
homologação do cálculo de penas), do MM. Juiz Gilmar Ferraz Garmes, da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Bauru “DEECRIM da 3a RAJ” que, nos autos digitais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
3
execução n. 0001480.19.2019.8.26.0496, diante da falta grave cometida
pelo sentenciado, a homologou e declarou a perda de 1/6 do tempo
eventualmente remidos até a data da falta.
Determinou-se fosse elaborado novo cálculo da pena de
modo a ser reiniciada a contagem de tempo para fins de benefícios na data
da infração seja considerada, excetuando-se o livramento condicional (fls.
13)
Anote-se a falta grave no histórico de partes e retifique-se o
cálculo, fazendo constar TCP e datas para benefícios, uma vez
que a falta, segundo entendimento da Jurisprudência, têm o
condão de interromper o lapso para fins de benefícios, salvo o
livramento condicional, o indulto e a comutação de penas,
conforme o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do STJ.
Consigno que se não for apresentada impugnação ao referido
cálculo, presumir-se-á a concordância a seus termos, o qual
homologo desde logo.
Sobrevindo impugnação fundamentada, os autos serão remetidos
ao setor de cálculo, para retificar ou prestar informações, abrindo-
se nova vista às partes.
O agravante pugna pela reforma do r. decisum,
alegando nulidade da decisão combatida, pelo fato do condenado não ter
sido previamente ouvido, nos termos do art. 118 da LEP, antes da aplicação
da penalidade.
No mérito, requer o cancelamento da falta, por
inexistirem nos autos elementos suficientes que demonstrem a sua
materialidade. Subsidiariamente, solicita o cancelamento do novo cálculo
para benefícios (sob o argumento de que não há fundamentação), remição
de pena em 100 dias, a desclassificação da falta disciplinar para a de
natureza média, bem como lhe seja concedida a progressão de regime
menos gravoso.
O Promotor de Justiça oficiante manifestou pelo não
conhecimento do recurso, eis que intempestivo ou, seja-lhe negado
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 26), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo afastamento
da preliminar de nulidade, o não conhecimento do recurso quanto à
homologação da falta disciplinar, e no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Infere-se dos autos que, no dia 1o de agosto de 2019,
durante uma ronda, o agente público teria escutado os sentenciados
gritarem insistentemente: “é o 15 o maior do Brasil”, em referência à facção
criminosa.
O ora agravante teria sido “batizado” como novo
integrante da facção naquele momento e por este motivo os reclusos
comemoravam.
Referido
movimento
teria
caracterizado
a
falta
disciplinar de natureza grave descrita no art. 50, I e VI, da LEP, c.c. o art.
46, I e VI, do Regimento Interno Padrão Resolução SAP n. 144/2.010.
Consoante se verifica dos autos, o ora agravante,
reincidente (fls. 17), foi condenado pelas práticas dos crimes de tráfico de
entorpecentes (processo n. 0001480.19.2019.8.26.0496
fls. 15/16), à
pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime fechado, e
por desobediência e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(processo n. 0010241.91.2019.8.26.0026), à pena de 02 anos e 06 meses
de detenção, em regime aberto.
Nos termos do art. 111 da LEP, as penas de referidos
crimes foram somadas, em 19 de dezembro de 2019 (fls. 17/19).
A previsão de término da pena é para o dia 23 de
janeiro de 2028.
O Magistrado de 1o Grau, acolhendo a manifestação
Ministerial, e em atenção ao quanto disposto no art. 111 da LEP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
5
corretamente procedeu à soma das reprimendas e, dada a prevalência do
atual regime, o fechado, determinou fosse adotado este para o início de
cumprimento do montante da sanção unificada.
Homologou, no mais, o cálculo de penas (fls. 14).
Verifica-se, com efeito, que se trata de duas decisões: a
homologação da falta disciplinar de natureza grave e a de unificação das
penas, determinando a manutenção do regime fechado para cumprimento
de pena.
Passa-se, assim, à análise do pedido de nulidade pela
não oitiva do agravante em Juízo.
Por primeiro, importante ressaltar que a alegação de
nulidade, ante a falta da oitiva prévia do condenado deve ser repelida, já
que, para mencionado fim, o que importa é a garantia aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que no presente caso
foi devidamente observado.
A finalidade de tal oitiva consiste na oferta de
possibilidade ao condenado de justificar o fato praticado. Não há
necessidade de que seja ela, todavia, necessariamente realizada em Juízo.
O ato realizado pelo Diretor do Presídio não ofendeu,
com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto
estes foram devidamente assegurados pela assistência por advogada da
FUNAP, que esteve presente durante a oitiva (fls. 125 dos autos principais).
Nesse sentido, o entendimento dos nossos Tribunais:
Para a regressão do regime prisional, pela prática de crime doloso
ou falta grave, estabelece o art. 118, § 2o, da LEP, apenas a
prévia oitiva do sentenciado, para que justifique seu ato e possa
ser avaliado pelo Juízo das Execuções, não se exigindo
contraditório ou a aplicação do art. 5o, LV, da Constituição
Federal, consistindo a atividade administrativa na apuração
sumária do fato tido como grave, sem que isso viole o princípio
constitucional mencionado, bastando a própria verdade sabida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
6
para gerar a regressão, desde que formalizada. 1
Com base no princípio pas de nullité sans grief, adotado
pelo CPP em seu art. 563, uma vez não tendo sido comprovado qualquer
prejuízo ao réu, não se cogita de nulidade.
No mérito, o pleito referente à homologação da falta
disciplinar de natureza grave, não deve ser conhecido, eis que
extemporâneo.
A r. decisão que homologou a falta disciplinar foi
prolatada em 03 de dezembro de 2.019 (fls. 12/13), tendo sido publicada no
Diário Oficial eletrônico em 05 de dezembro de 2019 (fls. 155 e fls. 158 dos
autos principais). Em 06 de dezembro de 2019, a Defesa foi intimada para
apresentar manifestação (fls. 159 dos autos principais)
O primeiro dia útil do prazo para a interposição de
eventual recurso, começou a fluir no dia 09 de dezembro de 2019,
consoante certidão da zelosa serventia a fls. 160 dos autos principais.
Como bem observados pelos nobres representantes do
Ministério Público, nos termos do Enunciado n. 700 da Súmula de
Jurisprudência do STF, o prazo para interposição de agravo em execução
contra a decisão do Juízo da VEC é de 05 dias.
O prazo para a interposição do presente recurso
escoou, portanto, em 16 de dezembro de 2019.
Consoante se verifica da petição de interposição do
presente recurso (propriedades do documento), a Defesa o interpôs em 12
de fevereiro de 2020, portanto, fora do prazo determinado.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
1.024.441/4 - São Paulo. Agravante: Aparecido de Carvalho dos Santos ou Aparecido Carvalho
dos Santos. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Geraldo Lucena. 5a
Câmara. Votação unânime. São Paulo, 11 de março de 1998. Revista de Jurisprudência e
Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 38. Abril/Junho de 1998, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
7
Na medida em que decorreu, desde a publicação da
decisão e a intimação da Defesa para a interposição do recurso em tela,
lapso de tempo superior a 05 dias, trata-se de recurso extemporâneo, razão
pela qual, dele não se conhece.
Não devem ser conhecidos agravo em execução
interpostos quando superado o prazo previsto no Enunciado n. 700 da
Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao prazo para o pleito de benefícios, pondere-
se, e isso apenas a título de observação, que, na medida em que o Juízo a
quo ressalvou, contudo, que a interrupção do lapso temporal pela prática de
falta grave tampouco se aplicava ao livramento condicional, não há como
alterar tal entendimento, eis que inexiste recurso do Ministério Público.
Insurge-se ainda a Defesa quanto à unificação das
penas e a homologação do cálculo de penas (fls. 14).
Não obstante as ponderações do D. Defensor, a referida
decisão recorrida não comporta qualquer reparo.
Inexiste, com efeito, descumprimento da determinação
do regime fixada em sentença condenatória por parte do Juízo das
Execuções Criminais. É certo que a fixação do regime fechado, no presente
caso, decorreu da unificação das penas das pelas condenações impostas
ao ora agravante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes,
desobediência e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
consoante acima explicitado e, que, diferentemente do quanto sustentado
pelo nobre causídico, é efetivamente reincidente, consoante fls. 15/16 e fls.
17/19.
Assim, imposta nova pena ao ora agravante no curso da
execução, deve ela ser somada às demais, a fim de ser determinado o
regime de cumprimento de pena doravante mais adequado. Cabe, pois, ao
Juiz encarregado da execução, conforme preleciona Mirabete: “determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001232-71.2020.8.26.0026 -Voto no
8
regime de cumprimento das penas somadas, obedecendo às regras
estabelecidas para a hipótese do regime inicial de cumprimento”.2
Segundo o disposto no art. 111 e parágrafo único, da
LEP, há de ser levado em consideração o total das penas infligidas ao
sentenciado para a fixação do novo regime, pelo que, resta irretocável o
regime fechado fixado pelo MM. Juízo da Execução, já que de acordo com
o preceituado pelo art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Se, de um lado, é imprescindível dotar a pena privativa
de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a
possibilidade futura de vida livre, por outro, não se deve enfraquecer a
repressão exercida em prol da sociedade.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação por
parte do Ministério Público, apenas não se conhece do recurso interposto
pela Defesa em favor de PEDRO RAFAEL LOURENÇO quanto à
homologação da falta disciplinar de natureza grave, eis que extemporâneo,
e nega-se provimento no concernente à unificação de penas e de
homologação de cálculo, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo: Atlas. 5a Ed., p. 280.